Tribunal: TJDFT
Processo: 0707451-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1) No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2) O contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (princípio pacta sunt servanda ou força obrigatória dos contratos). A celebração do contrato é resultante da autonomia de vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico e as condições para o seu cumprimento.
3) Demonstrada a prestação de serviços advocatícios apenas na fase de conhecimento, quando o contrato compreendia também a fase de execução penal, decota-se, proporcionalmente, do valor da dívida, a parcela que corresponderia ao processo de cumprimento da pena.
4) APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.